Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704961-97.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DAS NEVES, EDLA DE SOUZA OLIVEIRA, JOEL CLEMENTE, SELMA INES CAMPBELL, MANOEL MESSIAS DE SANTANA, PAULO ROBERTO GODINHO, LEDIO DA SILVA ROCHA, LEILA SAMPAIO HENRIQUE, LUIZ GERALDO PEREIRA, HELIO LIMA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LUIZA DAS NEVES, JOEL CLEMENTE, EDLA DE SOUZA OLIVEIRA, LÉDIO DA SILVA ROCHA, SELMA INÊS CAMPBELL, MANOEL MESSIAS DE SANTANA, LEILA SAMPAIO HENRIQUE, PAULO ROBERTO GODINHO, LUIZ GERALDO PEREIRA e HÉLIO LIMA DA COSTA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Observe-se a tramitação prioritária, ex vi do artigo 1.048, inciso I, do CPC, já anotada. Considerando não se tratar de litisconsórcio ativo necessário, fundando-se a presente ação em relações jurídicas distintas havidas com a instituição financeira ré, que demandarão a análise de situações e elementos documentais diversificados e específicos, que em nada se relacionam, a fim de evitar a confusão processual, facilitar a defesa e o ulterior cumprimento da sentença, além de assegurar a razoável duração do processo, nos termos do permissivo do artigo 113, § 1o, do CPC, emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais litisconsortes. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, devendo apresentar, em arquivos individualizados (PDF), os documentos que guardem relação com a parte a ser mantida na polaridade ativa da demanda. Recebida a emenda, proceda a Secretaria às retificações necessárias, junto aos sistemas informatizados, a fim de excluir os autores desmembrados e os documentos apresentados até esta oportunidade. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, que assinalo para tanto, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” Os Agravantes sustentam que “No caso sub examine se está diante de um litisconsórcio facultativo unitário, já que comprovada pelos documentos da inicial que todos os autores recebem aposentadoria proporcional, a decisão da causa deva ser uniforme em relação a todos os litisconsortes”. Acrescentam que “o litisconsórcio facultativo ativo simples formado na peça inaugural atende o artigo 113 do Novo CPC, onde descreve que as razões que permitem duas ou mais pessoas litigar em conjunto são: 1. entre os litisconsortes há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 2. direitos e obrigações derivam do mesmo fundamento de fato ou de direito; 3. entre as causas há conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; 4. ocorre afinidade de questões por um ponto de fato ou de direito”. Concluem que “não há negar que no litisconsórcio facultativo ativo formado existe a conexão entre a causa petendi e pedidos de todos as autoras”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja declarada a possibilidade de formação do litisconsórcio ativo, na forma do artigo 113 do CPC”. Preparo recolhido (IDs 68694118 e 68694119). É o relatório. Decido. O artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a limitar o litisconsórcio facultativo, nos seguintes termos: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: [...] § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.” Levando em consideração que o número de litisconsortes não é expressivo (10) e que eles invocam situação jurídica similar, não parece, à primeira vista, que o litisconsórcio ativo possa “comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”. Ressalte-se que o artigo 113, § 1o, permite a limitação do “facultativo quanto ao número de litigantes”, não a sua proibição, como na espécie, na medida em que se determinou a emenda da petição inicial “para que a parte autora promova a adequação da polaridade ativa da demanda, a fim de limitar o pleito a ser examinado apenas ao primeiro autor, promovendo-se o desmembramento e a distribuição aleatória e individualizada das pretensões relacionadas aos demais litisconsortes”. Conclui-se assim, pelo menos no plano da cognição sumária, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, resulta dos consectários materiais e processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator